Tribunal: TJDFT
Processo: 0747501-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747501-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FROTA LEAO FEITOSA, MARIA THEREZA FROTA LEAO FEITOSA, MONICA FROTA LEAO FEITOSA, ARYNAUA LEAO FEITOSA FILHO, RAQUEL LOPES FEITOSA BARBOZA, SUELY STORINO FIGUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SARAIVA LEAO FEITOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDIO FROTA LEAO FEITOSA e OUTROS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de bens deixados pelo falecimento de SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA (processo no 0744965-13.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de alienação de bens imóveis pertencentes ao espólio. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 251990575 dos autos originários), in verbis: Trata-se de inventário de bens deixados pelo falecimento de SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA, ocorrido em 20/08/2024, conforme certidão de óbito acostada aos autos sob o ID 78179905. Em ID 245973450, a inventariante apresentou esboço de partilha, informando os bens e dívidas do espólio. Noticia que o veículo Citroen foi vendido e será inventariado posteriormente; aduziu que as aplicações VGBL e PGBL não integram o inventário; excluiu o sobrinho-neto da falecida do rol de herdeiros. Requereu a intimação dos herdeiros para apresentação das certidões de nascimento/casamento atualizadas e a reanálise do pedido de autorização para alienação de imóveis. Em ID 247320999, em resposta ao ofício enviado, o Banco do Brasil informou sobre as ações em nome da falecida, indicando que o bloqueio deve ser determinado à Central Depositária de Ativos - B3. A inventariante reiterou o pedido de determinação de venda das ações em nome da inventariada (ID 248774134). A herdeira RAQUEL LOPES FEITOSA BARBOZA se manifestou em ID 249510569, pontuando a necessidade de correção na sua qualificação e do herdeiro ARYNAUÁ LEAO FEITOSA FILHO, sobrinhos da falecida, e não sobrinhos-netos. Concordou com o esboço de partilha e ratificou os pedidos da inventariante para levantamento de valores e alienação dos imóveis. Em ID 250580157, a inventariante reiterou o pedido de levantamento de valores para pagamento do acordo trabalhista, destacando a importância de amortização da dívida. Sustentou, também, a necessidade de venda do imóvel para pagamento das despesas que se acumulam, a fim de evitar a diminuição dos recursos do inventário. Apresentou documento sobre a venda do veículo CITROEN e requereu a exclusão dos sobrinhos-netos da falecida Alexandre Castor Leão Feitosa e Caio Rapôso Leão (IDs 250212778 e 250580157). Assim, solicitou a transferência dos valores disponíveis em conta judicial para a conta indicada na petição de ID. 248774134 para pagamento de dívida trabalhista de ex-cuidadora da inventariada, a Sra. CARMELITA JOSÉ DOS SANTOS NERY (IDs 245228857, 248774134 e 249309971). Os herdeiros CLÁUDIO FROTA LEÃO FEITOSA, MARIA THEREZA FROTA LEÃO FEITOSA e MÔNICA FROTA LEÃO FEITOSA apresentam petição de ID 250979148, juntaram documentos e ratificaram os pedidos da inventariante. Por fim, solicitam a exclusão de CAIO RAPOSO LEÃO do rol de herdeiros. O Ministério público oficiou em ID 251318895. É o relato do necessário. DECIDO. A inventariante apresentou petição de ID 250580157 solicitando a transferência dos valores disponíveis em conta judicial para a conta indicada na petição de ID 248774134 para pagamento de dívida trabalhista de ex-cuidadora da inventariada, a Sra. CARMELITA JOSÉ DOS SANTOS NERY (IDs 245228857, 248774134 e 249309971). Quanto a esse pedido, considerando a ausência de oposição dos demais herdeiros, a natureza alimentar da verba e, acolhendo a cota ministerial de ID 251318895, defiro o pedido de levantamento do valor de R$ 8.072,66 (oito mil e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) para pagamento de parte do valor do acordo trabalhista feito com a Sra.CARMELITA JOSÉ DOS SANTOS NERY (IDs 245228857, 248774134 e 249309971), ex-cuidadora da inventariada. Assim, AUTORIZO o levantamento do montante de R$ 8.072,66 (oito mil e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) pela inventariante MARIA SARAIVA LEAO FEITOSA, CPF. 000.507-49, visando o pagamento de parte de acordo trabalhista, com a ressalva feita pela parte requerente de que fora efetuado o levantamento de R$ 12.000,00 junto ao INCRA, montante também destinado ao pagamento do acordo com a Sra. CARMELITA. Expeça-se alvará de levantamento. A prestação de contas deverá vir aos autos no prazo de 15 (quinze) dias após o levantamento dos valores. Conforme ressaltado pelo ilustre representante do Ministério Público, considerando que o advogado da inventariante informou que fora efetuado levantamento de R$ 12.000,00 junto ao INCRA, montante também destinado ao pagamento do acordo com a Sra. CARMELITA, tal fato deverá deve ser indicada nas declarações a serem apresentadas pela inventariante. Outrossim, acolhendo a judiciosa cota ministerial de ID 251318895, determino a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil, para que proceda à imediata liquidação de todas as ações e/ou outros investimentos de titularidade da falecida, mediante depósito dos valores em conta judicial vinculada ao presente feito. Do mesmo modo, determino a expedição de alvará conferindo autorização expressa ao advogado da inventariante para diligenciar junto ao Banco do Brasil no sentido de obter informações sobre a venda e o valor das ações de titularidade da falecida. Por outro lado, indefiro o pedido de alienação de bens imóveis pertencentes ao espólio, tendo em vista que a alienação de bens no curso do inventário é medida excepcional e visa evitar deterioração ou o pagamento de despesas do espólio, o que não ficou demonstrado pela inventariante, uma vez que a inventariante apenas estimou, dentre os bens do espólio, valores que somariam R$ 300.000,00, sendo que as dívidas seriam de cerca de R$ 82.797,27. Portanto, por ora, não está demonstrada a necessidade da alienação de imóveis no curso do inventário para pagamento das dívidas, tendo em vista que as dívidas devem ser previamente comprovadas documentalmente, o que não ocorreu até o presente momento. Desse modo, conforme pontuado pela representante do Ministério Publico, a inventariante deverá diligenciar com afinco para finalizar o levantamento de todo o patrimônio e dívidas do espólio, apresentando as declarações na forma da lei. Ademais, ressalto que a inventariante também deverá apresentar novo esboço de partilha, com a exclusão de CAIO RAPOSO LEÃO, tendo em vista que os herdeiros por representação herdam diretamente da falecida e não por transmissão. Além disso, é necessário que sejam apresentados os contratos VGBL e PGBL para que se verifique a existência da indicação de beneficiários, posto que, do contrário, os valores devem ser objeto de partilha no inventário. Certo é que dado o caráter securitário dessa contratação (VGBL), aplica-se o disposto no artigo 794 do Código Civil, de maneira que, existindo indicação de beneficiário(s), a ele(s) será pago o valor existente, não havendo que se falar em herança. Apenas nos casos de falta de indicação de beneficiário ou de não prevalência da indicação feita, é que o valor será pago aos herdeiros, conforme dicção do artigo 792 do Código Civil e, havendo beneficiários cadastrados, a questão deverá ser resolvida na via administrativa e, em caso de recusa, nas vias ordinárias, em ação própria. Por fim, determino que a inventariante apresente novo esboço de partilha, com as retificações necessárias e com a discriminação de todos os bens, os valores e as dívidas do espólio, indicando os respectivos valores e documentos que as comprovem (inclusive com indicação de IDs de eventuais documentos já apresentados nos autos), no prazo de 15 (quinze) dias. I. Em suas razões recursais (ID 77839532), a parte agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. No mérito, sustenta que a decisão recorrida viola o art. 619, I, do CPC, o qual permite ao inventariante alienar bens mediante concordância de todos os interessados e autorização judicial, destacando a vontade unânime de todos os herdeiros pela venda. Aduz que o indeferimento da alienação, ao invés de proteger o patrimônio, forçaria a criação de um condomínio forçado entre múltiplos herdeiros sobre os imóveis, o que é inerentemente uma fonte de litígio, de difícil administração e alto custo de manutenção, contrariando a finalidade pacificadora do inventário, e que a negativa impede que herdeiros idosos e um herdeiro portador de doença grave obtenham recursos para custeio de suas condições de saúde e dívidas fiscais. Nesse contexto, questiona o parecer ministerial que moldou a decisão agravada, alegando que sua intervenção, embora legítima, com base no art. 178, II, CPC, está equivocada quanto ao "melhor interesse" da herdeira incapaz, a inventariante idosa, Sra. Maria Saraiva, defendendo que a tese de "preservar o tijolo", o imóvel físico, configura um paternalismo prejudicial, pois a liquidez, a ser obtida com a venda, é o verdadeiro patrimônio útil que garantirá a subsistência digna, custeio de tratamentos e o conforto em idade avançada, em detrimento de uma copropriedade ilíquida que gera despesas correntes. Argui que o prejuízo ativo, diário e crescente ao espólio configura o periculum in mora, já que os bens em questão geram despesas mensais elevadas de condomínio e IPTU, as quais o espólio não tem caixa para adimplir, sendo que a venda é a única forma de “estancar essa sangria" financeira. Além disso, alega que o dano é concreto, pois existe um negócio de compra e venda fechado e assinado, no valor de R$ 1.260.000,00, e respectivo Aditivo Contratual, com data de outorga prevista para o mês de novembro de 2025, e que a decisão que impede a venda frustra o negócio, o qual realizado em valor de mercado, superior à eventual hasta pública, e expõe o espólio a multas contratuais. Ainda, aponta que a decisão agravada é processualmente viciada por violar o instituto da preclusão pro judicato previsto no art. 505 do CPC. Nesse sentido, aduz que o juízo de origem já havia autorizado a alienação em decisão anterior, fundamentada na existência de dívidas, urgência na realização do ativo e na anuência dos herdeiros. Sustenta que a posterior revogação, baseada apenas em parecer ministerial que reinterpreta os mesmos fatos, sem a ocorrência de fato novo ou nulidade absoluta, contradiz as convicções anteriores do próprio juízo e decide novamente questão já decidida. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, para restabelecer a eficácia da decisão anterior, autorizando o imediato prosseguimento da alienação antecipada dos imóveis e a expedição dos competentes alvarás. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar em definitivo a decisão agravada, confirmando a liminar e garantindo a alienação dos bens conforme a vontade unânime dos herdeiros. Após despacho determinando a intimação da parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, o preparo foi recolhido (IDs 77869829 e 78004992, respectivamente). Em atendimento de despacho determinando a regularização da representação processual da parte agravante, sobreveio petição informando que “não há que se falar em regularização da representação processual dos agravantes, vez que, conforme demonstrado, todos os seus patronos, com procuração nos autos originários, assinam o documento” (IDs 78144802 e 78454817, respectivamente). Vieram os autos conclusos a esta relatoria eventual, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90 do RITJDFT (ID 78529993). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, não se verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como, principalmente, que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da insuficiência da probabilidade do direito Em que pesem os argumentos recursais, a decisão atacada encontra amparo na legislação processual e na cautela que deve guiar a administração judicial de bens de espólio, especialmente quando há interesse de incapaz. A alienação de bens no curso do inventário é, por natureza, medida excepcional, destinada a evitar a deterioração do ativo ou a custear despesas inadiáveis do espólio, nos termos do art. 619, I, do CPC. Acerca das incumbências do inventariante na ação de inventário, prevê o art. 619 do CPC: Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Vê-se, assim, que a alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, prevista no art. 619, I, do CPC, desde que haja autorização judicial e anuência dos interessados. Da análise perfunctória dos autos de origem, verifica-se o Juízo de origem negou a venda sob o fundamento de que a necessidade não estava demonstrada, indicando que a inventariante apenas estimou ativos líquidos que somavam R$ 82.797,27. A decisão é clara ao exigir que as dívidas sejam previamente comprovadas documentalmente, o que não ocorreu até aquele momento. Nesse diapasão, o pleito dos agravantes de que a vontade unânime dos herdeiros deva preponderar, conforme o art. 619, I, do CPC, não possui probabilidade suficiente para sobrepor-se à função fiscalizadora do Juízo, exacerbada pela intervenção do Ministério Público na tutela dos interesses da herdeira incapaz, Sra. Maria Saraiva Leão Feitosa. A concordância de todos os interessados é condição necessária, mas não suficiente, devendo a autorização judicial zelar pela preservação do monte e pelos interesses dos vulneráveis, não se constatando, ademais, que a Fazenda Pública, como terceira interessada, tenha expressamente anuído com a alienação pretendida. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA ANTECIPADA DE BENS. DECISÃO JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 31, da Lei 6.830/80 prevê que “nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública”. 2. “A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980).” (Acórdão 1763326, 0711566-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21/09/2023, DJe: 09/10/2023). 3. Na hipótese, embora os herdeiros e a possível meeira tenham concordado com a venda do imóvel, não há manifestação de concordância da Fazenda Pública e nem prova de quitação das dívidas com o Fisco. Ao contrário, a certidão positiva de débitos fiscais juntada na origem indica um valor devido de mais de R$ 117.000,00. 4. Sem a concordância da Fazenda Pública, nenhum dos imóveis pode ser alienado antecipadamente, ainda que todos os herdeiros e a provável meeira estejam de acordo. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2010235, 0751086-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. PARTILHA HERDEIROS. AUSÊNCIA DO ESBOÇO DE PARTILHA. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A venda de imóvel/móvel que compõe o acervo hereditário, antes da partilha do bem, é medida excepcional e/ou decorrente de emergência, devidamente comprovada nos autos, notadamente quando presente menor entre os herdeiros. 2. Consoante o artigo 619, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie. 3. O processo de inventário se encontra em fase inicial e sequer há nos autos o esboço de partilha contendo a qualificação do(a) meeiro(a) (se houver) e dos demais herdeiros, bem como do quinhão destinado a cada um dos interessados no inventário. 3.1 Sem tal documento, não há como se aferir que todos os herdeiros estariam de acordo com a alienação pleiteada, deixando, pois, de existir um dos requisitos para venda antecipada de bens em sede de inventário. 4. A argumentação genérica de que o bem poderá se deteriorar ou desvalorizar não merece respaldo, sem maiores detalhes e provas acerca de tal possibilidade. 4.1 Nessas circunstâncias, não se deve autorizar a alienação do bem e o depósito judicial do numerário obtido. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1934382, 0730358-95.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Não se olvida a possibilidade, no curso do inventário, da alienação de parte dos bens inventariados (art. 619, I, CPC). Todavia, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários, motivo pelo qual, enquanto não houver a partilha de bens, os levantamentos (ou alienações) a serem procedidos no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio. 2. A inventariança, com a consequente expedição do formal de partilha, é a regra, constituindo a alienação de bens e expedição de alvará medida de exceção, inclusive em resguardo a eventuais credores do espólio e direitos de outros sucessores. Na espécie, inexiste substrato material a fundamentar o pleito de alienação antecipada de imóvel, ora reiterado perante esta instância recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1845230, 0741578-27.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ART. 619, I, DO CPC E ART. 31 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NECESSIDADE DA VENDA. FALTA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS QUANTO AO VALOR. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA PRETENDIDA ALIENAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980). 2. A falta de consenso entre os herdeiros quanto ao valor do imóvel desautoriza, por completo, o deferimento do pedido liminar, pois expressa concordância de todos não há quanto às condições para realização da venda. Ademais, nenhum indicativo há de que o imóvel esteja se deteriorando ou desvalorizando, tampouco de que seja insuficiente o saldo existente em conta corrente de titularidade da extinta para suportar das despesas do monte, enquanto não ultimadas as providências para a partilha do patrimônio inventariado. 3. A alienação após a partilha melhor atende ao interesse dos herdeiros, na medida que, com a separação dos respectivos quinhões, cada um deles responderá pelos custos da transferência, isoladamente, o que facilita a liquidação dos haveres. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763326, 0711566-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) (grifo nosso) Na espécie, embora o Distrito Federal figure como parte interessada, e o espólio possua dívidas fiscais (IPTU/TLP) que seriam liquidadas com o produto da venda, não se constata haver nos autos prova da concordância formal da Fazenda Pública em relação ao mérito da alienação antecipada, o que se configura em impeditivo para o seu deferimento, ainda mais em sede de liminar. Da inocorrência da preclusão pro judicato No tocante ao argumento de que a decisão agravada teria violado o art. 505 do CPC[1] ao revogar uma autorização anterior (ID 239181042), necessário dizer que tal tese carece de sustentação jurídica na hipótese. Isso porque depreende-se dos autos principais que a revogação ocorreu após o ingresso do Ministério Público no feito em razão da incapacidade superveniente da inventariante, Sra. Maria Saraiva Leão Feitosa. Com efeito, a necessidade de tutelar o interesse do incapaz, por força do art. 178, II, do CPC[2], constitui um fator superveniente de ordem pública que justifica a reanálise da conveniência e legalidade do ato de alienação. O Juízo não pode ser impedido de exercer o controle de legalidade dos atos do inventariante, sob pena de violar a própria função judicial e ministerial de garantir a correta administração do patrimônio do incapaz, prevalecendo-se, assim, a supremacia do interesse público tutelado sobre a mera estabilidade formal da decisão anterior. Da inexistência de risco de dano grave O risco de dano invocado pelos agravantes em suas razões recursais fundamenta-se na possível perda do negócio de compra e venda já assinado. Contudo, a alegada urgência aqui veiculada decorre de uma condição suspensiva contratual aposta pelas próprias partes (Cláusula Nona), que condicionaram a validade do negócio à obtenção do alvará judicial, prevendo expressamente a rescisão automática de pleno direito, sem penalidades e sem ônus para as partes, caso a autorização não fosse emitida (ID 253766723, parágrafo primeiro da Cláusula Nona, e Aditivo ID 77841351). A eventual perda de uma promessa de compra e venda que já previa e mitigava o risco da não autorização judicial, não é hábil a configurar o periculum in mora de modo a justificar a concessão liminar de tutela contra a fundamentação do Juízo de origem que determinou a comprovação documental das dívidas para autorizar a venda do bem. O risco assumido na esfera privada não deve impor o provimento imediato na esfera pública, em desfavor da cautela devida em inventários. Ademais, no que tange às dívidas (condomínio e IPTU) e à necessidade de recursos para tratamento de herdeiros, a própria decisão agravada já deferiu o levantamento de valores, de R$ 8.072,66, para o pagamento de parte do acordo trabalhista (Sra. Carmelita José dos Santos Nery), e determinou a imediata liquidação de ações e investimentos em nome da falecida (ID 251990575), o que certamente proverá parte da liquidez necessária para custear as despesas correntes do espólio. Além disso, deve-se salientar que, na esteira da recente manifestação da 6a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília do MPDFT, datada de 07/11/2025, nos autos de origem (ID 256230412), faz-se necessária avaliação judicial do imóvel para fixar o preço, o que nem sequer ocorreu, e que o interessado se comprometa ao pagamento do valor da avaliação. Por arremate, cumpre destacar que o procedimento em questão é, por sua natureza, complexo e requer cautela, dada a sua excepcionalidade e impacto no patrimônio do espólio, o que, por si só já afasta a alegada urgência, devendo, previamente, ser ouvido o Ministério Público nesta seara recursal, em razão da incapacidade superveniente da inventariante. Pelo exposto, não se verifica a manifesta presença concomitante dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, os elementos trazidos pelos agravantes não se mostram suficientes para o acolhimento da pretensão liminar, não se vislumbrando o desacerto da decisão atacada. Demais questões serão apreciadas no momento oportuno, nos limites da decisão impugnada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, mantendo-se a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, à douta Procuradoria de Justiça Cível para a emissão de parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator eventual [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. [2] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.